Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602583-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
23/05/2023
Número: 0602583-84.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-ANTONIO CARLOS SANTIN
JUNIOR- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO CARLOS SANTIN JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS SANTIN JUNIOR (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43591943
19/05/2023
13:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.989

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602583-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO CARLOS SANTIN JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SANTIN JUNIOR
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
I N S T R U M E N T O D E M A N D A T O
O U T O R G A D O
A
A D V O G A D O .
IRREGULARIDADE QUE NÃO PODE
CONDUZIR À DESAPROVAÇÃO DAS
C O N T A S .
A U S Ê N C I A
D E
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
B A N C Á R I O S D E F E F C , F U N D O
PARTIDÁRIO E OUTROS RECURSOS.
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
F I N A N C E I R A S V I A E X T R A T O S
BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
A N Á L I S E D A S C O N T A S E A
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. ATRASO NA ABERTURA
DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
4
D I A S .
C U R T O
P E R Í O D O .
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA ANÁLISE DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Num. 43591943 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913530202800000042554596
Número do documento: 23051913530202800000042554596
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:11:01

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº
0600306–66/BA firmou entendimento de
que a não apresentação do instrumento
de mandato para constituição de
advogado não enseja, necessariamente,
o julgamento das contas como não
p r e s t a d a s , s o b r e t u d o q u a n d o
efetivamente prestadas as contas de
campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da
Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o
qual revogara o art. 74, § 3º, que
determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de
ausência de procuração do advogado
subscritor da prestação de contas.
(Prestação de Contas nº 060121878,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 87, Data 11/05/2023).

2. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

3. Se, a despeito da não apresentação
dos extratos bancários pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos
diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha gera apenas
anotação de ressalva.

4. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

5. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 4 dias pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

6. Aprovação com ressalvas.
Num. 43591943 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913530202800000042554596
Número do documento: 23051913530202800000042554596
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:11:01

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTONIO CARLOS
SANTIN JUNIOR – PMN, candidato não eleito a deputado estadual, referente às eleições
gerais de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais informou no parecer conclusivo (id 43547778)
que: a) não foi apresentado o extrato das contas bancárias destinadas à movimentação
de recursos do Fundo Partidário; b) não foi apresentado instrumento de mandato para
constituição de advogado; c) não foi apresentado o extrato das contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); d) não foi apresentado o extrato das contas bancárias destinadas à
movimentação de Outros Recursos; e) houve atraso de 10 (dez) dias para a abertura de
conta bancária destinada ao recebimento de Doação de Campanha, contados da
concessão do CNPJ, estando em desacordo ao disposto no art. 8, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE n°23.607/2019.

Portanto, devido aos critérios elencados acima, o Setor de Contas Eleitorais
opinou pela NÃO PRESTAÇÃO das contas.

Diante da ausência de procuração nos autos, foi proferido despacho
determinando a intimação pessoal do prestador para que se manifestasse sobre o
parecer conclusivo do setor técnico e para que constituísse advogado, sob pena de as
contas serem julgadas não prestadas (id. 43547913).

Não houve manifestação do prestador, não obstante pessoalmente intimado
(certidão id. 43558486).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela não prestação de contas (id.
43561318).

Em síntese, é o relatório.

Num. 43591943 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913530202800000042554596
Número do documento: 23051913530202800000042554596
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:11:01

VOTO

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pelo julgamento das contas como não prestadas, visto a ausência de apresentação de
instrumento de mandato outorgado a advogado (id. 43547778).

Ainda, apontou outras anormalidades, quais sejam: i) não foi apresentado
instrumento de mandato para constituição de advogado; ii) não foi apresentado o extrato
das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e Fundo Partidário; iii) não foi apresentado o
extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos; iv) atraso
de 10 (dez) dias para a abertura de conta bancária destinada ao recebimento de Doação
de Campanha, contados da concessão do CNPJ, estando em desacordo ao disposto no
art. 8, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

II.i) Ausência de apresentação de Procuração

Embora essa Corte já tenha decidido que a ausência de apresentação de
procuração conduz ao julgamento pela não prestação das contas, o TSE, recentemente,
definiu que a "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de
advogado não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo
Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o julgamento das contas como
não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data 11/05/2023).

No caso em tela, na esteira do entendimento fixado pelo C. TSE, conquanto
não tenha sido apresentada a procuração, as contas finais foram efetivamente prestadas
(id. 43220588), de maneira que a falta de instrumento de mandato para constituição de
advogado consubstancia falha que não impede o exame das contas apresentadas, não
podendo haver a imposição de julgamento pela não prestação das contas.

Superada essa questão, remanescem as seguintes irregularidades na
prestação de contas: i) não foi apresentado o extrato das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
ii) não foi apresentado o extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de
Outros Recursos; iii) atraso de 10 (dez) dias para a abertura de conta bancária destinada
ao recebimento de Doação de Campanha, contados da concessão do CNPJ, estando em
desacordo ao disposto no art. 8, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.607/2019, que
serão analisadas a seguir.

II.ii) ausência de apresentação de extratos bancários pelo prestador

A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
Num. 43591943 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913530202800000042554596
Número do documento: 23051913530202800000042554596
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:11:01

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras,
consoante se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.1(...) .2. A
ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os
extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se possa
fiscalizar a movimentação financeira(...) .6. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PR ES TAÇÃ O DE CONT AS. VEREADOR. CONT AS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A
RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE
CONTA BANCÁRIA.

ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO
ATRASO DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O
PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

Num. 43591943 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913530202800000042554596
Número do documento: 23051913530202800000042554596
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:11:01

2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade,
quando inexistentes indícios de recebimento de recursos públicos,
tampouco de recursos de fontes vedadas, consiste em mera
irregularidade, que, assim como a não apresentação dos extratos
bancários englobando todo o período de campanha, pode ser
suprida por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE
pelas instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral os extratos eletrônicos das contas oriundas do FEFC, Fundo Partidário e Outros
Recursos, encaminhados pela instituição financeira, confirmando a inexistência de
movimentação de recursos (id. 43547778).

Desta forma, a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação
de contas, na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela
instituição financeira no SPCE, os quais possibilitaram a verificação da ausência de
movimentação de recursos financeiros na campanha.

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva.

II.iii) atraso na abertura da conta corrente de campanha

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR,
PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR -
ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
Num. 43591943 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913530202800000042554596
Número do documento: 23051913530202800000042554596
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:11:01

IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha
é irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não
há prejuízo à análise e fiscalização das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN,Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
30/09/2020)

No caso em exame, a conta bancária destinada a doações de campanha foi
aberta com atraso de 4 dias, de forma que não impossibilitou a fiscalização das contas
eleitorais.

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de
ressalva nas contas apresentadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar como APROVAR COM
RESSALVAS as contas de ANTONIO CARLOS SANTIN JUNIOR, candidato não eleito
ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

É como voto.

JOSÉ RODRIGO SADE – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602583-84.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43591943 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913530202800000042554596
Número do documento: 23051913530202800000042554596
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:11:01

PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO
CARLOS SANTIN JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MONIQUE
PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SANTIN
JUNIOR - Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023

Num. 43591943 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913530202800000042554596
Número do documento: 23051913530202800000042554596
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/05/2023 13:11:01